Tribunal: CARF
Processo: 10218.721198/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos, dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes. Sem contestação efetiva, reputa-se como definitiva a decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721198/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.901 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos, dentre os quais está, sem dúvida,
a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na
identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de
discordância e das razões e provas pertinentes. Sem contestação efetiva, reputa-
se como definitiva a decisão de primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.890, de 24 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10218.000461/2005-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721198/2012-19
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721198/2012-19

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação (Dcomp), cujo crédito provém do saldo credor da CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa,
referente ao 2o Trimestre/2011, no valor de R$ 1.582.984,85.
A DRF, por meio do despacho decisório, reconheceu parte do direito creditório,
homologando as compensações até o limite do crédito deferido.
De acordo com o termo de informação fiscal, foram apuradas glosas de vários
itens relativos aos créditos da não cumulatividade utilizados pela autuada, conforme descrição
abaixo:
- Créditos relativos a itens não considerados insumos pela fiscalização com
base na definição contida nas Instruções Normativas (IN) SRF nos 247, de
2002, e 404, de 2004, ou seja, que não foram consumidos no processo
produtivo em função da ação exercida diretamente sobre o produto em
fabricação. No caso concreto, o barro e o concreto refratário.
- Notas fiscais de compra de insumos referentes a competências diversas das
informadas no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
- Notas fiscais lançadas em duplicidade.
- Notas fiscais de créditos não apresentadas após intimação e mesmo após
prorrogação do prazo para fazê-lo.
- Valores de aquisição de combustíveis, lubrificantes e GLP informados na
linha 3, ficha 4 (Serviços Utilizados como Insumos) do Dacon. Glosados por
serem incompatíveis com o tipo de crédito previsto nessa ficha.
- Gastos com energia elétrica glosados quando a nota fiscal apresentada se
refere a mês diverso do apurado no Dacon.
- Notas fiscais referentes à locação de máquinas e equipamentos, glosadas por
serem de competência diversa da informada e/ou por se referirem à prestação
de serviços e não à locação de máquinas e equipamentos.
- Valores referentes a frete e armazenagem na operação de venda, glosados
valores cujas notas fiscais são de períodos diferentes dos informados no Dacon
e/ou referentes a prestação de serviços não caracterizados como frete ou
armazenagem, bem assim valores cujas notas fiscais não foram apresentadas.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721198/2012-19

- Créditos relativos ao ativo imobilizado informados na linha 13 (Outras
Operações com Direito a Crédito) quando deveriam ter sido informados na
linha 9 (Base de Cálculo de Créditos a Descontar Relativos a Bens do Ativo
Imobilizado). Ademais, em outros procedimentos administrativos a interessada
informou que os seus bens do ativo imobilizado foram adquiridos antes de
maio de 2004, assim não dariam direito a créditos.
- Crédito presumido relativo ao estoque de abertura, glosado por
impossibilidade de se fazer o levantamento detalhado conforme descrito no
Dacon.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, alegando,
preliminarmente, em resumo, quanto à definição de insumos e fatos tributários, que “ficaram
entregues a linha de interpretação subjetiva quando decisões que formam jurisprudências, tanto
no administrativo quanto no poder judiciário, são afastadas, sem qualquer razão, sendo que o
cerne das decisões são todas de definição de como aplicar o direito positivo.”
Prossegue trazendo entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) que dispõe que a regra de constituição dos créditos da não-cumulatividade se dá
pela legislação do Imposto de Renda, donde a base de cálculo das contribuições sociais segue o
conceito de custos e despesas, retirando a limitação constante na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Em seguida, aduz ato normativo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
dispondo sobre a aplicação do regime da não cumulatividade sobre materiais, produtos
intermediários e embalagens, relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS).
Posteriormente, apresenta as definições de insumo, matéria-prima e material
intermediário ou secundário à luz do citado ato do ICMS e da legislação do IPI.
Aduz também Instrução Normativa da Superintendência de Tributação do Estado
de Minas Gerais que dispõe “sobre a apropriação de crédito do ICMS relativo à aquisição de
mercadorias que serão empregadas como matéria-prima ou produto intermediário na produção de
ferro gusa”.
Alega que os insumo glosados, como o barro e o concreto refratário, assim como
o combustível e o óleo lubrificante, são usados diretamente no processo produtivo e que a
Solução de Divergência Cosit no 15/2008 dispõe que, diferentemente do IPI, todos os gastos
pagos a pessoa jurídica referentes a produtos ou serviços que diretamente se refiram ao
funcionamento da usina siderúrgica são, na ótica do PIS e da Cofins, insumos. E que não se
exige mais o desgaste direto com o produto industrializado.
Argumenta que tal raciocínio se coaduna com o disposto no RIR/1999, art.290.
Em suma, tais gastos, além dos serviços de manutenção, reparo e substituição não
podem ser excluídos do conceito de serviços que geram direito aos créditos.
Argúi que ainda que os serviços relativos ao transbordo, armazenagem na área
portuária e frete são despesas inerentes e necessárias ao transporte de mercadorias vendidas,
incluso os serviços de despacho.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721198/2012-19

Quanto à glosa de locação de veículos e equipamentos, alega que esta ocorreu por
ignorância da autoridade fazendária, haja vista que tais locações estão vinculadas às atividades
industriais e de reflorestamento que a usina tem que cumprir.
Em relação às glosas por erro de competência do crédito, argumenta que dentro do
trimestre o Fisco deveria realocar os créditos de ofício ou permitir ao contribuinte sua alocação e
não agir unilateralmente realizando glosa de um direito passível de correção, o mesmo ocorrendo
com a fatura de energia elétrica.
Quanto à não apresentação de notas fiscais em papel, alega que foi apresentada a
escrita comercial da empresa, comprovando o ingresso de matéria-prima, com a juntada dos
livros contábeis e, agora, dos livros fiscais.
Além disso, as notas faltantes não teriam sido expressamente requeridas, por isso
pede prazo para sua juntada ou ainda termo de declaração do fornecedor comprovando ter
entregue o insumo, haja vista que são milhares de notas.
Posteriormente, aduz decisões judiciais, que, no seu entender, vão de encontro à
IN SRF no 404, de 2004.
Finalmente, requer a reversão total das glosas aplicadas, com a aplicação da lei de
regência, ou seja do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
Reconhece as falhas relativas às notas fiscais lançadas em duplicidade.
Enfatiza que:
... embora a legislação do PIS e a do COFINS, utilizem a legislação do IPI e do IR
como legislação subsidiária, o regime da não cumulatividade destas contribuições é próprio.
Não se pode simplesmente comparar os créditos presumidos do IPI com a não
cumulatividade do regime do Pis e da Cofins. São institutos distintos, sendo que a não
cumulatividade visa tributar o processo produtivo por etapas, ou seja, se em uma fase do
processo produtivo houve tributação, esta será descontada na fase seguinte e assim
sucessivamente.
Reforça ainda que o CARF mudou recentemente seu entendimento quanto à
apuração dos créditos, adotando a legislação do imposto de renda, assim as unidades
administrativas de julgamento também podem seguir tal entendimento.
Requer prazo para juntada dos documentos não requisitados formalmente e que
estão sendo obtidos junto aos fornecedores.
Apresenta, em anexo, entre outros documentos, notas fiscais não apresentadas e
comprovação por meio dos livros contábeis e fiscais.
A DRJ em Ribeirão Preto julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721198/2012-19

A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade,
indicados no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a
crédito no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados
diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no processo
de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos
previstos no PAF.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual discorre,
inicialmente, sobre o conceito no âmbito do PIS/COFINS não-cumulativos, para depois trazer as
considerações a seguir reproduzidas:

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721198/2012-19

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta explanação genérica acerca do
conceito de insumos, citando decisões administrativas para embasar seu
posicionamento, sem trazer, contudo, qualquer argumento elaborado para demonstrar a
improcedência da decisão recorrida, em especial para refutar, de forma específica e
fundamentada, as glosas realizadas a título de bens e serviços utilizados como insumos.
Nesse ponto, compulsando o recurso voluntário, resta evidente que não há qualquer
contestação efetiva contra a decisão recorrida. Caberia ao sujeito passivo articular, em
sede recursal, argumentos para afastar os fundamentos que sustentam a decisão de
primeira instância, demonstrando, sobretudo, porque os itens glosados se enquadram no
conceito de insumos por ela defendido, trazendo provas de sua relevância e
essencialidade para o processo produtivo da empresa: não há qualquer esforço da
recorrente para demonstrar a natureza, extensão e efetividade dos gastos relativos aos
créditos de insumos glosados.
Além das glosas de créditos supostamente vinculados à aquisição de insumos, pode-se
observar que o acórdão recorrido traz detalhada fundamentação para sustentar outras
glosas, como, por exemplo, aquelas relacionadas a créditos que não foram devidamente
apurados no DACON – com notas fiscais fora da competência, gastos informados em
linha incorreta, ausência de retificação do DACON e ausência de documentos hábeis e
idôneos para amparar as alterações -, gastos com frete e armazenagem – caso de
serviços diversos e não comprovados -, gastos com locação de veículos – em face de
erros na apuração dos créditos -, despesas relativas a notas fiscais não apresentadas –
diversas notas, apesar de intimações realizadas no curso do procedimento fiscal.
Contra os fundamentos da decisão recorrida, o sujeito passivo não traz impugnação
específica, limitando-se a discorrer, de forma vaga e lacônica, que os valores glosados
que se “referem a compra de insumos e a prestação de serviços que visem a produção e
a efetivação da venda do produto acabado e o recebimento dos valores da mesma devem
ser restabelecidos”, que o DACON é demonstrativo acessório e deve ser corrigido de
ofício pelo Fisco, em face da verdade real, que a verdade material permite a juntada de
provas até a fase recursal e que as provas foram juntadas antes da manifestação de
inconformidade.
Com tais alegações inespecíficas, o sujeito passivo não se ocupa de justificar a natureza
dos gastos com insumos, a inexistência de retificação e a necessidade de ter de
comprovar, com documentação hábil e idônea, as informações a serem alteradas no
DACON, a ausência de diversas notas fiscais, não apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade e também não juntadas no recurso voluntário, a
inexistência de comprovação da natureza e existência de serviços que teriam sido
creditados, de forma indevida, a título de fretes e armazenagem, a existência de erros na
apuração com despesas com locação de veículos e a própria impossibilidade de
apresentar, após a manifestação, provas, tendo em vista que o aresto recorrido assinala a
preclusão probatória em seu voto condutor, fundamentando sua decisão em expresso
dispositivo do decreto que rege o processo administrativo-fiscal.

Em suma, o que se vê, em sede recursal, é uma precária defesa, com argumentação
genérica, a qual não contrapõe o núcleo dos fundamentos consignados na decisão de
primeira instância.
Nessa esteira, importa lembrar que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Decreto
no 70.235, de 1972, são definitivas as decisões de primeira instância na parte em que
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721198/2012-19

não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Eis o teor
da norma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Sublinhe-se que o recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre
os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão a quo.
Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que
se fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância
e das razões e provas pertinentes. Tal lógica é encapsulada pelo art. 16, inciso III, e art.
17, ambos do Decreto no. 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema recursal:
sem contestação real - específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de direito,
provas) -, não há que se falar em recurso.
Considerando, pois, que nada foi apresentado no recurso capaz de infirmar a decisão
recorrida, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital